Tribunal: CARF
Processo: 10935.901772/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.901772/2016-49
ACÓRDÃO
9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a
operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido
em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.108, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
10935.901771/2016-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: (...)
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física
a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme
exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência
da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à
remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no
sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA
DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a "teoria
da autonomia entre os fretes e os bens transportados" ela é expressamente
refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos
"frangos terminados" é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais
aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não
poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao
conceito de "entrega", entendimento este consolidado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Alega a Recorrente em seu Recurso haver divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária, notadamente o art. 3o, inc. II, das Leis de Regência da Não
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
3
Cumulatividade das Contribuições Sociais e o art. 55, inciso III, da Lei no 12.350/2010 referente (i)
à possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas aquisições de frangos vivo
denominados “frangos terminados” e (ii) quanto à possibilidade de creditamento presumido das
contribuições sociais no recebimento de frangos dos cooperados, indicando como paradigma o
Acórdão n.o 3402-009.812, prolatado em processo do mesmo sujeito passivo e analisando as
mesmas matérias.
No mérito, sustenta a Recorrente que:
 quanto ao frete na aquisição de frangos vivos
o houve glosa dos fretes de frangos vivos e fretes sem crédito pelo fato
das mercadorias transportadas não gerarem direito a crédito de PIS e
COFINS, não havendo previsão legal para que o frete gere direito ao
crédito nesta situação;
o o frete é tributado e não deve ser confundido com o regime de
tributação vinculado ao bem transportado;
o o aproveitamento do direito creditório tem sua base na possibilidade
legal de despesa com serviço ser utilizadas como insumos;
o o frete de compra integra o próprio custo de aquisição dos insumos;
o a legislação vigente e o entendimento pacífico da Câmara Superior
de Recursos Fiscais determinam o creditamento do frete de
aquisição;
 quanto ao recebimento de frango dos cooperados
o o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabelece direito ao crédito
apenas na aquisição, mas também em relação ao frango vivo
recebido de cooperado;
o existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida
no valor dos insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a
qual não é incluída na base de cálculo do crédito presumido;
o existe outra nota fiscal de compra de frango vivo, emitida pelo valor
da remuneração ao cooperado, sobre a qual a cooperativa apurou o
crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no processo
de fiscalização;
o a legislação prevê o direito ao crédito quando do recebimento do
produto do cooperado à cooperativa, não estando o direito
condicionado a realização de contrato de compra e venda e nem à
transferência de propriedade, mas tão somente o recebimento do
produto;
o o cooperado, conforme contrato de parceria, recebeu da cooperativa
o produto, preparou o produto e entregou à cooperativa – que o
recebeu;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
4
o a Receita considera a presente situação como contrato de compra e
venda para fins de aplicar a tributação, desconsiderando o contrato
de parceria, mas que, quando se trata de concessão de créditos
previstos em lei, ela visa desconstituir o contrato de parceria entre
cooperativa e cooperado a fim de tolher o direito da contribuinte,
glosando indevidamente os créditos apurados na operação por meio
de comportamento contraditório que busca tão somente o
alargamento da receita tributária.
Inicialmente o Recurso Especial foi admitido apenas quanto à matéria possibilidade
de creditamento presumido das contribuições sociais no recebimento de frangos dos
cooperados pelo Despacho de Admissibilidade.
A Recorrente interpôs agravo pleiteando a revisão do despacho retro quanto à
inadmissibilidade quanto à matéria possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas
aquisições frangos vivo denominados “frangos terminados”, tendo ele sido acolhido.
Desta forma, está submetida à análise desta Câmara Superior somente o tema
possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas aquisições frangos vivo
denominados “frangos terminados”.
Em contrarrazões sustenta a Fazenda Nacional que:
 apesar de a contribuinte fazer jus ao crédito presumido previsto no art. 55
da Lei no 12.350, de 2010, as operações analisadas “não atendiam aos
requisitos exigidos pela legislação para sua apropriação;
 o não atendimento dos requisitos exigidos pela legislação, como se vê do
relato fiscal, está relacionado à forma como a entrada de “frangos vivos” foi
escriturada pela cooperativa;
 o valor relativo aos “frangos vivos” não está relacionado a mercadorias
adquiridas por meio de um contrato de compra e venda, mas à parcela dos
produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
Cooperativa;
 na prática o que a interessada pretende é “manter o crédito integral sobre
os insumos aplicados (seja diretamente ou pelo produtor-criador)” e,
também, o “crédito relativo à participação dos produtores-criadores no
resultado, representado pelos valores constantes dos documentos fiscais de
entrada emitidos quando da entrega das ‘aves para abate’ pela
cooperativa”;
 o que o cooperado recebe em decorrência do contrato de parceria é o
resultado dos serviços que foram prestados para a Cooperativa e o
pagamento por esses serviços, como se sabe, não gera crédito presumido de
PIS ou de Cofins no regime da não cumulatividade para a Cooperativa;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
5
 como as aves não foram adquiridas de pessoas físicas e nem recebidas em
decorrência da produção de cooperado pessoa física não é aplicável, ao
caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O Recurso Especial de divergência interposto é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade face à
argumentação da Recorrida quanto á sua inadmissibilidade.
Da possibilidade de creditamento das contribuições sociais incidentes no
frete das aquisições de frangos vivos denominados “frangos terminados”
O acórdão recorrido negou o direito apenas em face da “vinculação do
frete ao produto” porquanto entendeu-se que os fretes geram direito
apenas em duas situações: quando vinculados a operações de aquisição ou
a operação de venda, concluindo não ocorrer no caso nenhuma delas in
casu. A decisão apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO
SISTEMA
DE
PARCERIA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre
bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual
seja a "teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados" ela é
expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos "frangos terminados" é indevido por um motivo
prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade
da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados,
operação que também não se subsume ao conceito de "entrega",
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(destacamos)
Quanto ao presente tema, o Acórdão indicado como paradigma n° 3402-
009.812 apresenta a seguinte ementa:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
6
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE PRODUTOS PARA REVENDA.
É possível o creditamento cm relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos ou de produtos para revenda, independentemente
do regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a
restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.° 10.625/2004.
Configurada a divergência interpretativa, conheço do Recurso Especial na
matéria.
Do mérito
O cerne da presente questão posta à análise deste Colegiado consiste na
definição quanto à possibilidade, ou não, de creditamento das
contribuições sociais incidentes sobre o frete de insumos (frangos vivos ou
“frangos terminados) não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
O reconhecimento do direito a crédito nesta situação, em razão de tal
despesa encontrar-se sujeita à tributação pelas contribuições sociais e não
integrar o custo de aquisição do produto, é matéria passiva nesta Turma da
Câmara Superior conforme sua reiterada jurisprudência que trago à
colação:
Acórdão n.o 9303-014.478
Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e
da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à
pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para
serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar
o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se
enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e
Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição de
insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado,
embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão 3301-
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
7
008.789 - Relatora Liziane Angelotti Meira)

Acórdão n.o 9303-013.857
Relator Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação
de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em
relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

Acórdão n.o 9303-014.348
Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETES. DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
Isto porque, são regimes distintos dos insumos não onerados. Portanto, os
fretes para transporte de insumos que não sofrem a tributação do PIS e da
Cofins geram direito ao crédito da não-cumulatividade.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901772/2016-49
8
Desta forma, dou provimento ao Recurso Especial quanto ao creditamento
das contribuições sociais frete na aquisição de frangos vivos denominados
“frangos terminados”.
Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 425
DF CARF MF
Original